Tribunal: TJMT
Processo: 1034833-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034833-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ - CPF: 535.778.418-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), PMG TRADING PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.250.783/0005-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JORDANA REALE - CPF: 220.410.258-08 (AGRAVADO), ALESSANDRO JORDANA REALE - CPF: 220.410.258-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de corresponsável. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Aplicação do art. 85, § 8o, do
cpc
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1011826-41.2016.8.11.0041, cujo valor total é de R$ 57.866.491,29, fixando honorários advocatícios em R$ 15.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal gera proveito econômico mensurável para fins de fixação de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se, na hipótese, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC, ou segundo os percentuais previstos no § 3o do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3. A fixação dos honorários por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, constitui exceção aplicável quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa não reflete o benefício obtido.

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o
EREsp
1.880.560/RN e posteriormente consolidar o entendimento no Tema 1.265 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG), firmou tese segundo a qual, nas hipóteses de acolhimento de exceção de
pré
-executividade para exclusão de corresponsável sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

5. A exclusão do agravante decorre de mero reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, não implicando redução, extinção ou quitação do débito fiscal, que permanece íntegro e exigível dos demais devedores.

6. A aplicação dos percentuais do art. 85, § 3o, IV, do CPC, sobre o valor total da execução (superior a R$ 57 milhões), levaria à fixação de honorários manifestamente desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, caracterizando enriquecimento sem causa.

7. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 15.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a
simplicidade da matéria, a ausência de dilação probatória, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, mostrando-se razoável e proporcional.

8. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1.
A exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal, mediante acolhimento de exceção de
pré
-executividade que não impugna o crédito tributário, não configura proveito econômico mensurável.
2.
Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3.
A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, com base na efetiva atividade profissional prestada e na natureza do resultado útil obtido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, IV, e 8o; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024.

– STJ, Tema 1.265,
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG, Primeira Seção, j.
nov
/2024.

– TJMT, N.U 1009039-84.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024.

– TJMT, N.U 1017036-21.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1011826-41.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito de ICMS referente à CDA n. 20165855.

Na origem, o agravante apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não exercia poderes de administração na empresa executada, tampouco praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. A decisão agravada acolheu a exceção, reconhecendo a ilegitimidade do excipiente e determinando sua exclusão do polo passivo, com extinção parcial da execução nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na mesma decisão, o magistrado de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 15.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, por entender que a controvérsia era de baixa complexidade e que o proveito econômico total (R$ 57.866.491,29) seria desproporcional para fins de fixação de honorários.

Inconformado exclusivamente quanto ao valor dos honorários, o agravante in
terpõe o presente recurso, sustentando que o p
roveito econômico obtido corresponde ao valor integral da execução, pois sua exclusão o livra de responsabilidade patrimonial sobre toda a dívida;

o arbitramento por equidade violou o art. 85, § 3o, do CPC;

houve inaplicação indevida do Tema 1.076/STJ, que veda fixação por equidade quando o proveito econômico é elevado;

os honorários deveriam ser fixados nos percentuais previstos no § 3o do art. 85, entre 3% e 5%, por se tratar de causa envolvendo Fazenda Pública e proveito superior a 20.000 salários-mínimos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
decisão agravada. Argumenta que,
em hipóteses de ilegitimidade passiva arguida em exceção de
pré
-executividade, o STJ consolidou entendimento de que os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, pois o proveito econômico é inestimável, uma vez q
ue não há impugnação do crédito. C
ita precedentes do STJ (Tema 1.076 e Tema 1.265) indicando que, em casos de simples exclusão do polo passivo sem redução da dívida, não é poss
ível estimar proveito econômico e enfatiza que
o valor fixado (R$ 15.000,00) é razoável e proporcional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante, determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1011826-41.2016.8.11.0041 (valor de R$ 57.866.491,29) e fixou honorários advocatícios em R$ 15.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

O agravante sustenta que o proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor total da execução, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, IV, do CPC, entre 3% e 5% sobre o proveito econômico, nos termos do Tema 1.076/STJ.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 85, § 3o, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados mediante aplicação de percentuais escalonados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, variando de 10% a 20% (até 200 salários-mínimos), 8% a 10% (de 200 a 2.000 salários-mínimos), 5% a 8% (de 2.000 a 20.000 salários-mínimos), 3% a 5% (de 20.000 a 100.000 salários-mínimos) e 1% a 3% (acima de 100.000 salários-mínimos).

Por sua vez, o § 8o do mesmo artigo excepciona essa sistemática percentual, estabelecendo que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a fixação equitativa constitui exceção à regra geral dos percentuais, aplicável apenas quando o proveito econômico não puder ser adequadamente mensurado ou quando sua quantificação não refletir adequadamente o benefício obtido pela parte vencedora.

É bem verdade que
O STJ, ao julgar o Tema 1.076, definiu que a fixação de honorários pela via equitativa só é possível quando o valor econômico envolvido é inestimável, irrisório ou muito baixo. Nos demais casos, especialmente quando há condenação, proveito econômico elevado ou causa de valor significativo, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do CPC, variando conforme haja ou não participação da Fazenda Pública na demanda.

Ocorre que, em julgamento posterior, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência no
REsp
1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24/04/2024,
DJe
06/06/2024), estabeleceu distinção fundamental para as hipóteses de
exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal
:

"Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o
proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Consolidando definitivamente esse entendimento, a Primeira Seção do STJ, em julgamento de recursos repetitivos realizado em novembro de 2024 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG), aprovou o Tema 1.265, com a seguinte tese:

"Execução fiscal. Acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir o coobrigado da execução. Continuação da execução contra os demais devedores. Não impugnação ao crédito tributário. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015."

A
razão de decidir
desses precedentes vinculantes reside na compreensão de que, embora o valor da execução fiscal seja expressivo, a exclusão do corresponsável por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável ou apropriável pela parte, mas mero reconhecimento de situação jurídica preexistente. O crédito tributário permanece íntegro e a execução prossegue contra os demais executados, de modo que não há extinção, redução ou quitação do débito que possa servir de base para cálculo percentual de honorários.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnação ao crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Confere
-se:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR EX-SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que "nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". (
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de
6/6/2024)"

(N.U 1009039-84.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M aria A parecida R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 3
.
12
.
2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do
EREsp

n.o
1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

(...)

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável."

(N.U 1017036-21.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
aria
Aparecida F
erreira
F
ago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE 26.11.
2024)

No caso dos autos, a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo agravante teve por único escopo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da Execução Fiscal no 1011826-41.2016.8.11.0041, lastreada na CDA no 20165855, no valor de R$ 57.866.491,29 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), referente a crédito de ICMS por suposta ausência de comprovação de exportação indireta.

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo que a CDA não apresentava qualquer demonstração da atuação do agravante como administrador da sociedade ou de que tivesse praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN. Determinou, assim, sua exclusão do polo passivo, com extinção parcial da execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O
agravante
alega
que o proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor total da execução, razão pela qual deveria ser aplicado o art. 85, § 3o, IV, do CPC, com fixação de honorários entre 3% e 5% sobre tal montante.

C
om efeito, embora o valor da execução fiscal seja expressivo (R$ 57.866.491,29), não se pode considerar que tal montante configure
proveito
econômico direto e mensurável obtido pelo agravante com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Isso porque
não houve impugnação a
o crédito tributário em si,
ou questionamento à
existência, liquidez ou certeza da dívida executada.
A exceção limitou-se a
demonstrar a ilegitimidade passiva
do sócio
, ou seja, a ausência de responsabilidade pessoal pelo débito fiscal, sem nenhuma repercussão sobre a higidez do crédito exequendo.

Como consequência, a execução fiscal prossegue normalmente contra os demais executados, permanecendo íntegro o crédito tributário estadual de R$ 57.866.491,29. Não houve redução, extinção parcial, quitação ou qualquer forma de decréscimo patrimonial no valor executado.

O resultado útil obtido pelo agravante foi exclusivamente processual: o reconhecimento judicial de que ele não deveria constar no polo passivo da demanda executiva, por não se enquadrar nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Tal reconhecimento não se traduz em vantagem patrimonial direta, quantificável economicamente, mas em mera declaração de situação jurídica preexistente. O agravante já não era responsável pelo débito tributário desde sua origem; apenas obteve o reconhecimento judicial dessa circunstância.

Nesse contexto, aplicar os percentuais do § 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da execução fiscal (R$ 57.866.491,29) levaria a resultado manifestamente desproporcional. Considerando o inciso IV desse parágrafo (aplicável à faixa de 20.000 a 100.000 salários-mínimos), os honorários
deveriam ser fixados entre 3% e 5%, o que resultaria em valores entre R$ 1.735.994,74 e R$ 2.893.324,56.

Tal montante não guarda qualquer relação com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado do agravante, que se limitou à elaboração e apresentação de exceção de
pré
-executividade tratando de matéria de direito (ilegitimidade passiva), sem necessidade de dilação probatória complexa ou de múltiplos atos processuais.

Ademais, fixar honorários com base no valor total da execução implicaria considerar que o agravante "ganhou" ou "economizou" R$ 57.866.491,29, quando, na verdade, sequer era responsável por esse débito. Tratar-se-ia de enriquecimento sem causa, pois a verba honorária seria fixada sobre valor que jamais integraria o patrimônio do excluído.

Por essas razões, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.265, estabeleceu que, em casos como o presente, o proveito econômico é inestimável, tornando impossível a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC. A solução adequada é a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo dispositivo.

O critério equitativo, como o próprio nome sugere, permite ao julgador ponderar os elementos concretos do caso: (i) o grau de zelo profissional; (
ii
) o lugar de prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o serviço (art. 85, § 2o, do CPC).

No caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) a natureza relativamente simples da controvérsia (ilegitimidade passiva); (
ii
) a ausência de necessidade de dilação probatória; (
iii
) o trabalho efetivamente desenvolvido (elaboração de exceção de
pré
-executividade); (
iv
) o tempo de tramitação; e (v) o resultado útil obtido.

Embora o valor possa parecer módico em comparação ao montante executado, é preciso ter em mente que a fixação equitativa não se orienta pelo valor da causa, mas pela efetiva atividade profissional desenvolvida e pelo benefício real proporcionado ao cliente.

A verba fixada remunera adequadamente o serviço prestado, sem configurar enriquecimento indevido da parte vencedora nem onerosidade excessiva para a Fazenda Pública, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, ressalte-se que a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.265) e com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025